Tribunal: STF
Processo: RE 80285
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
ACÓRDÃO: OMISSAO E OBSCURIDADE. PARA SUPRI-LA DAS FALTAS, O CAMINHO
CERTO SÃO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (C.P.C., 1939, ART.862). DELES
NÃO SE TENDO VALIDO O INTERESSADO, INCIDE A SÚMULA N. 356. II.
DEPOIMENTO PESSOAL. SÓ PODE SER EXIGIDO DAQUELE QUE E AUTOR OU RÉU,
OU A ELES SE EQUIPARE. DECISÕES QUE O NEGAM PELA INOCORRENCIA
DAQUELES PRESSUPOSTOS SEM OFENSA A LEI OU A DISCREPANCIA COM
PRECEDENTES INDICADOS. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO
PELA INOCORRENCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.